Tribunal: TJMT
Processo: 1022012-71.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022012-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRIEL DE MATOS RODRIGUES - CPF: 084.298.274-47 (ADVOGADO), MARIA CRISTHINA GARCIA RODRIGUES MULLER - CPF: 346.548.441-04 (AGRAVANTE), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REAJUSTE ABUSIVO DE PLANO DE SAÚDE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO DE SUSPENSÃO DO REAJUSTE – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA CRISTHINA GARCIA RODRIGUES MULLER, com pedido de retratação, em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada no RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022012-71.2024.8.11.0000, ajuizado em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. E OUTROS, visando a adequação da cobrança do plano de saúde.

A recorrente, nas razões de Id. 244948681, em síntese, aduz que houve a existência de um “fato novo”, qual seja, que foi diagnosticada com aterosclerose discreta, que pode evoluir para quadros graves como infarto ou AVC e que diante da ameaça de suspensão do plano de saúde por inadimplência decorrente da cobrança abusiva, deve a tutela de urgência ser deferida.

Narra os conceitos de Fumus Boni Iuris e Periculum in Mora.

Afirma a existência de abusividade nos reajustes e a necessidade de revisão da justiça gratuita.

Sob tal fundamento, busca a retratação da decisão agravada, sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com a suspensão da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1022012-71.2024.8.11.0000.

Este recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em razão de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Reajuste Abusivo de Plano De Saúde c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Repetição de Indébito com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por MARIA CRISTINA GARCIA RODRIGUES MULLER, em face de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. E OUTRO, indeferiu a tutela provisória que pretendia a suspensão do reajuste aplicado pela operadora no plano de saúde da parte agravante
.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pese os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Com efeito, não obstante as alegações trazidas pela recorrente, verifico que a mesma apresentou manifestação nos autos em 05 (cinco) oportunidades, quais sejam, Id.s 232201683, 234601185, 236811167, 239646697 e 244948681.

Entretanto, em nenhuma das oportunidades foram acostados os comprovantes de renda (holerite ou declaração do IR), bem como as faturas do plano de saúde, que a parte alega ser abusiva.

Dito isso, é de clareza solar que a parte agravante vem se escudando em prestar as informações e trazer documentos, a fim de auxiliar este juízo na aferição da alegada hipossuficiência e abusividade na realização da cobrança do plano de saúde.

Ora, se a parte agravante, maior interessada em auxiliar o juízo na correta compreensão do caso, não empreende qualquer esforço para o aclaramento da lide, não há como este juízo deferir a tutela pretendida, mormente quando se verifica sua renitência no cuprimento das decisões que determinou a apresentação dos documentos.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...] Ademais, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte reclamante,
verifico que esta não trouxe aos autos o extrato das faturas cobradas a título de mensalidade, a fim de demonstrar a composição da cobrança realizada, bem como não apresentou a comprovação de sua renda mensal, em que pese devidamente intimada no Id. 233042667, a fim de que pudesse demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento da mensalidade do plano de saúde
.

A propósito, assim já decidiu esta c. Câmara em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ANUAL E POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos. (N.U 1016628-30.2024.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024)”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento, tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão da agravante de cassar a decisão impugnada.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024